Tribunal: STF
Processo: ARE 691815
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais, do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Recurso - Apelação - Inexistência de ofensa ao art. 514 do CPC - Apelo suficientemente motivado, permitindo que fosse respondido pelo banco réu Preliminar de não-conhecimento do recurso rejeitada. Financiamento imobiliário - Plano de Comprometimento de Renda Adotado no contrato o PCR como plano de reajustamento dos encargos mensais PCR que foi introduzido nos limites do SFH pela Lei 8.692/93 - Eventual redução do valor das prestações, em virtude da diminuição de renda do mutuário, que não implica na redução do saldo devedor - Caso em que se abaterá do saldo devedor menor valor, em razão da ampliação do prazo de amortização - […] Ação revisional parcialmente procedente Apelo provido em parte”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.